Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746774-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA AGRAVADO: KATIA REGINA FRANCA FARIA E SOUZA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO SETE, 6a ETAPA contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais (autos n.o 0700147-80.2023.8.07.0010), ajuizada em face de KATIA REGINA FRANCA FARIA E SOUZA MARTINS. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de penhora da unidade imobiliária vinculada à cobrança das taxas condominiais, autorizando apenas a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, sob o fundamento de que este se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária. Irresignado, o Agravante sustenta que a medida adotada pelo Juízo a quo compromete o resultado útil do processo, tendo em vista o longo período de inadimplência e os riscos de frustração da execução, inclusive pela possibilidade de prescrição intercorrente. Aduz que a penhora dos direitos aquisitivos é ineficaz, pois representa um crédito incerto e variável, podendo inclusive configurar patrimônio negativo, além de não garantir a efetiva satisfação do débito condominial. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a natureza propter rem da obrigação condominial, que vincula o débito ao próprio imóvel, independentemente da titularidade plena da propriedade. Ressalta que, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da necessidade de preservar a coletividade condominial, é justo que o próprio bem suporte as despesas que lhe são inerentes. Invoca, para tanto, jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária para satisfação de dívida condominial, desde que o credor fiduciário seja citado na execução. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a penhora da própria unidade imobiliária vinculada ao débito condominial, em substituição à penhora dos direitos aquisitivos. Preparo regular (ID n°. 77687226). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora o agravante sustente que a penhora da unidade imobiliária é cabível mesmo estando gravada por cláusula de alienação fiduciária, tal tese ainda não se mostra incontroversa nesta Corte ou pacífica, de forma a gerar juízo firme de sua reforma imediata. Ademais, o juízo de origem fundamentou a negativa da penhora exatamente na existência da alienação fiduciária, o que constitui ônus que exige dilação probatória e exame aprofundado — não se vislumbra, neste momento, situação de evidência cristalina que autorize a atribuição automática do efeito suspensivo. Por oportuno, convém destacar artigo 835, inc. XII, do CPC admite apenas a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. O referido dispositivo não prevê a penhora do bem propriamente dito, porquanto não integra o patrimônio do devedor. Acresça-se que a alienação fiduciária, regulamentada na Lei no. 9.514/97, estabelece a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, ao passo que o devedor fiduciante permanece apenas com a posse direta e o direito real de aquisição do bem. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador